Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707082-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO APELADO: VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO D E S P A C H O Considerando a ausência de recolhimento do preparo e o recolhimento de custas na origem, nos termos da norma inscrita no artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil[1], intime-se o advogado da parte autora – VISAO INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E EMPRESARIAIS EIRELI –, para realizar o recolhimento, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH. Relatora Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.